Tribunal: STF
Processo: Rcl 65450
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. MENÇÃO EQUIVOCADA AO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO RECLAMADA. PRETENSÃO DE IMEDIATO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NESTE PARTICULAR. PRETENSÃO, NO PONTO, DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS UNICAMENTE PARA O FIM DE SANAR O ERRO MATERIAL.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Ecom Energia Ltda contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Alega a embargante que o decisum veicula erro material porquanto o seu dispositivo determina a cassação de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, quando, em realidade, a reclamação fora ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho.



    Sustenta, ademais, que a decisão reclamada, ao reconhecer a ofensa aos precedentes vinculantes deste Tribunal, poderia determinar, desde logo, a improcedência da reclamação trabalhista.



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para retificar o erro material apontado e, com a concessão de efeitos infringentes, proclamar desde logo a improcedência da ação trabalhista de origem.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou procedente a reclamação, em razão da não observância dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF 324.



    Diferentemente do que constou do dispositivo da decisão embargada, o ato reclamado consiste em acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Diante deste cenário, cabe declarar o julgado no ponto em que veicula erro material para assentar, no dispositivo da decisão embargada, que o ato cassado é o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no Processo nº 1000706- 73.2019.5.02.0048. Deste modo, fica suprido o erro material apontado, retificando-se o dispositivo do decisum, que passa a ser o seguinte:



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000706-73.2019.5.02.0048, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    De outro lado, quanto à pretendida alteração do alcance da procedência da presente reclamação, pretendendo que, com ela, seja julgada desde logo improcedente a ação de origem, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da parte embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    No ponto, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista que a decisão embargada, reconhecendo a violação aos precedentes vinculantes alegados, determinou que nova decisão seja proferida, nos exatos limites do art. 992 do CPC.



    A rigor, neste particular, a embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. Busca-se, pela via imprópria, rediscutir tema já analisado e decidido na decisão embargada.



    Nesse contexto, ausente omissão ou obscuridade a serem sanadas pela via dos embargos de declaração, a teor da reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Cito, por oportuno, o seguinte julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não é suficiente a viabilizar os embargos de declaração. 



    3. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 



    4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (Rcl 51.440 AgR-ED, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2022, DJe 06.06.2022)



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, retificar o erro material constante do dispositivo da decisão embargada, na forma acima consignada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente